Tribunal: CARF
Processo: 13984.720021/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720021/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARFN°.02.
OCARFnãoécompetenteparasepronunciarsobreainconstitucionalidadedeleitribu
tária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento da APP declarada, de 608,4ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720021/2007-45
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720021/2007-45

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação procedente em parte.

Pela sua capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/04), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2003, no valor total de
R$ 382.226,76, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 0.891.941-0,
localizado no município de Bom Retiro - SC.
Na descrição dos fatos (f. 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de glosa de área declarada como de preservação
permanente e de reserva legal, por ausência de comprovação do cumprimento dos
requisitos legais. Houve, ainda, alteração do valor da terra nua, em adequação aos
valores constantes do SIPT. Em conseqüência, houve aumento da base de cálculo, da
alíquota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 78/100. Não questiona o valor da terra nua
apurado no lançamento e concorda com o pagamento da diferença de imposto em
relação a este aspecto da autuação. Discorda da exigência de ADA e de averbação, para
fins de isenção do ITR sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Afirma que o que importa é a existência das áreas e sua efetiva preservação, não sendo
relevante o fato de não haver apresentação tempestiva de ADA ao IBAMA, exigência
que entende ser ilegal. Defende que as áreas de preservação permanente e de reserva
legal são isentas pelo simples efeito da Lei (Código Florestal), não estando sujeitas a
nenhuma formalidade adicional. Sustenta que o § 7o do art. 10 da Lei n° 9.393/96
estipula que as áreas declaradas não estão sujeitas à comprovação prévia por parte do
contribuinte. Solicita que seja declarada a nulidade da Notificação de Lançamento.
Aduz que a multa é confiscatória. Solicita a realização de perícia.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve
estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de
Imóveis e ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental -ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é
igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720021/2007-45

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

A decisão de primeira instância considerou a matéria relativa ao Valor da Terra
Nua (VTN) como não impugnada, e o recorrente não se insurgiu quanto a este aspecto da
decisão. Assim, tem-se como definitiva na esfera administrativa o VTN atribuído pela autoridade
fiscal no presente lançamento.
Da nulidade - Vícios do Lançamento

A recorrente suscita uma preliminar de nulidade por suposta ocorrência de vícios,
sem, contudo, apresentar elementos concretos. Relevante esclarecer, por oportuno, que durante a
ação fiscal não se faz ainda presente nessa fase procedimental, investigatória, o princípio do
contraditório e da ampla defesa, o qual somente passa a ser obrigatoriamente observado na fase
processual administrativa, que é inaugurada com a apresentação da peça impugnatória.

De outro lado, não incorre em vícios o lançamento tributário cujos relatórios e
termos circunstanciados descrevem, de maneira clara e precisa, os fatos jurídicos apurados, os
procedimentos de Fiscalização, a motivação do lançamento, os dispositivos legais violados, a
matéria tributável e seus acréscimos legais, bem como os fundamentos legais que lhe dão esteio
jurídico. Portanto, não assiste razão à recorrente nesse aspecto, devendo ser rejeitada a
preliminar de nulidade arguida.
Efeito Confiscatório da Multa Aplicada

Alega a recorrente o efeito confiscatório da multa aplicada. Todavia, esse
argumento é de índole constitucional, não podendo ser apreciado na esfera administrativa.

A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.

Por seu turno, a Lei 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720021/2007-45

Em assim sendo, não devem ser apreciados os argumentos baseados
descumprimento ao princípio da vedação ao confisco.
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.
No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Utilização Limitada/Reserva Legal e de Preservação Permanente como isentas por ter sido
verificada a intempestividade. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve
se dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é
taxativo, não comportando dilações.
Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional
Para a glosa da área de reserva legal, a autoridade lançadora se baseou em duas
obrigações para fins de alteração de área de reserva legal. A primeira consiste na averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao Cartório de
Registro de Imóveis e a outra seria a informação de tal área no requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
No que concerne às duas obrigações, temos que a decisão recorrida não
reconheceu o seu cumprimento, como se depreende dos seguintes excertos:
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2011, não sendo possível,
portanto, a exclusão do ITR de qualquer área ambiental.
Consta, apenas, nos autos o ADA referente ao exercício 2014, às fls. 51 ou 113,
transmitido ao IBAMA, em 25.09.2014, intempestivo, portanto, para o exercício de
2011, constando as mesmas áreas requeridas. Saliente-se que a transmissão do
ADA/2014 para o IBAMA, ocorreu após o início do procedimento fiscal, em
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720021/2007-45

20.05.2014, às fls. 14, quando o contribuinte já havia perdido a espontaneidade, nos
termos do art. 7° do decreto n° 70.235/72.
(...)
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 1°.01.2011 (data do fato gerador do ITR/2011, art. 1° da Lei n°
9.393/96), encontra-se prevista, originariamente, na Lei n° 4.771/1965 (Código
Florestal), com a redação dada pela Lei n° 7.803/1989, e foi mantida nas alterações
posteriores. Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei n° 9.393/1996,
aplicada ao exercício em questão, está condicionando, implicitamente, a não-tributação
das áreas de reserva legal à efetivação da averbação.

Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, no
exercício de 2011, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2011, data do respectivo fato
gerador, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/1996.
Constata-se, nos autos, que uma área de reserva legal de 54,6 ha foi averbada na antiga
Matrícula do imóvel (n° 15.654), em 27.12.1993, às fls. 40 ou 91, sendo tal providência,
portanto, tempestiva para o exercício de 2011. Saliente-se que após o levantamento
topográfico que resultou na redução da área total do imóvel para 228,0 ha, foi aberta
uma nova Matrícula para o imóvel (n° 27.988), às fls. 118, na qual consta a averbação,
em 28.10.2014, da área de reserva legal de 45,6 ha, na dimensão requerida, resultante
do citado levantamento, contudo, prevalecendo a data da averbação original.
Saliente-se que a averbação tempestiva da área requerida de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar, também, a exigência
relativa ao ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida, em parte pelo
requerente, constitui apenas requisito para preenchimento e entrega do ADA junto ao
IBAMA.

A propriedade rural tem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico pátrio.
Ao contrário da propriedade urbana, que tem sua função social definida a partir do plano diretor
de cada município, a função social da propriedade rural está prevista na Constituição Federal, em
seu artigo 186 e incisos:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Tratando do ITR e sua função, dispõe a Magna Carta de 88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720021/2007-45

I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de
19.12.2003)
Dentre as competências comuns entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios está a proteção ao meio ambiente, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição
Federal:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

O breve arrazoado acerca da importância da propriedade rural tem como objetivo
demonstrar que o ITR não é um imposto meramente fiscal, com o único objetivo de captar
recursos aos cofres da União, pelo contrário o fim arrecadatório encontra-se em segundo plano,
como se pode constatar no inciso I, do §4o, do artigo 153, da Constituição Federal. Nesse caso o
imposto vem para desestimular a manutenção de terras improdutivas.
Assim como no artigo supramencionado, a Lei 9.393/96 usa da parafiscalidade do
ITR para conceder benefícios que visam única e exclusivamente a proteção do meio ambiente.
Ao tratar do benefício da isenção do ITR, determina o artigo 10, inciso II, da Lei 9393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;

Confirmando a finalidade de proteção ambiental do instituto ora analisado, a Lei
no 10.165/2000 alterou a redação da lei 6.938/81, exigindo, agora na esfera legal, a apresentação
do ADA para a regular isenção tributária:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720021/2007-45

Quanto à falta de necessidade do ADA para a concessão do benefício fiscal, o
argumento do contribuinte mostra-se limitado, sem levar em consideração o real sentido da
norma.
Para o recorrente, a simples prova da existência das áreas previstas no artigo 10,
inciso II é suficiente para a isenção do ITR, porém tal interpretação é limitada. O referido
benefício deve ser visto como uma contraprestação do Estado aos particulares que além de
possuírem as referidas terras, também as registram em órgãos oficiais ambientais para que os
últimos fiscalizem e protejam as terras consideradas como de fundamental importância para o
equilíbrio ecológico.
Enquanto o objetivo do proprietário da terra é reduzir os impactos financeiros da
exação fiscal, a União busca proteger e preservar determinadas áreas em busca de um meio
ambiente equilibrado. O ADA deve ser realizado junto ao IBAMA para que os órgãos
fiscalizadores ambientais possam justamente fiscalizar a preservação dessas áreas.
Aceitar a isenção ora debatida sem a apresentação do ADA vai de encontro com o
verdadeiro fim do benefício fiscal. Como dito anteriormente, a isenção pleiteada pelo recorrente
visa, sob o ponto de vista da união, registrar, fiscalizar e preservar áreas necessárias para a
manutenção de um meio ambiente equilibrado e para tal fim é de vital importância a
apresentação do ADA.
Conforme vastamente demonstrado, o benefício ora discutido tem como fim
último a preservação do meio ambiente, sendo inadmissível que tal benesse seja vista e debatida
apenas como uma regra isolada de direito tributário.
Não obstante entendimentos divergentes que levam em consideração a
peculiaridade de cada caso, não há como prosperar os argumentos ventilados pelo sujeito
passivo, tanto pelo descumprimento da lei em seu sentido de proteção ao meio ambiente, como
também pelo descumprimento dos requisitos estipulados pela lei tributária concessiva do
benefício da isenção.
Os dispositivos que outorguem isenção tributária devem ser interpretados
literalmente, nos termos do artigo 111 e incisos do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A legislação é clara, a isenção deve ser concedida quando se cumular a existência
das áreas previstas como isentas, cumuladas com a apresentação do ADA, não preenchido os
requisitos legais, a autoridade lançadora nada pode fazer senão lançar o tributo, tendo em vista a
interpretação literal, assim como a vinculação de sua atividade, prevista no artigo 142, parágrafo
único do CTN.
Corroborando com o entendimento acima exposto, entendeu o CARF no
julgamento do processo 10980.016197/2008-21, que teve como relator o Conselheiro Marcio
Henrique Sales Parada, julgado no dia 18/09/2013 com acórdão de no 2801-003.211:

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720021/2007-45

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ADA
TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, considerando a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no 6.938,
de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da indispensabilidade
do ADA, o certo é que para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
o contribuinte não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel tempestivamente. O presente lançamento é referente ao exercício 2003 e a averbação da
Reserva Legal no Registo de Imóveis só foi feita em 2004. Portanto, é regular a glosa da Área de
Reserva Legal perpetrada pela Fiscalização.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do aludido Parecer:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular
averbação tempestiva da área no registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência
do ADA seja desnecessária, o lançamento deve ser mantido.

O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na Súmula
CARF no 122, verbis:
Súmula CARF no 122:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720021/2007-45

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Acorde com as constatações supra, entendo que a ausência da averbação da área
de reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para o atendimento do pleito do
contribuinte, ainda que se reconheça a desnecessidade do protocolo do ADA.

Em relação à glosa da Área de Preservação Permanente, o citado Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016. Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento,
destacando a parte relacionada à APP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente
no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama
para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012
(novo Código Florestal).

Assim sendo, assiste razão ao recorrente no que concerne à Área de Preservação
Permanente, devendo ser recalculado o tributo devido com o restabelecimento da Área de
Preservação Permanente originalmente declarada.

Assim sendo, entendo que merecem prosperar parcialmente as alegações
recursais.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, restabelecendo a Área de Preservação Permanente originariamente
declarada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720021/2007-45

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital